Tribunal: TJSP
Processo: 1002861-08.2014.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição – Contradição que não ocorreu - Ausentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002861-08.2014.8.26.0565/50002, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é embargada SONIA
MARIA ASCENCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002861-08.2014.8.26.0565/50002 -Voto no
2
VOTO No: 23072jv
APELAÇÃO No: 1002861-08.2014.8.26.0000/50.002
COMARCA: CAPITAL 39a VC
EMBARGANTE: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGADA: SONIA MARIA ASCENCIO
JUIZ: Ana Lucia Fusaro
PF
Embargos de Declaração Alegação de contradição Contradição que não ocorreu - Ausentes as
hipóteses que autorizam os embargos de declaração contidas no art. 1022 do Código de Processo
Civil Impossibilidade na espécie - Embargos rejeitados
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de págs. 324/328 que reapreciou o apelo anteriormente
julgado, mas manteve o improvimento do apelo.
O embargante aponta contradição afirmando que
“...o v. acórdão suscita a questão do posicionamento do STJ (Tema
610) que entendeu pela prescrição trienal, entretanto, se verifica
contradição no julgado, considerando que entendeu negar provimento
ao recurso, sendo, assim, mantida a sentença que julgou pela
prescrição decenal com fundamento do no art. 205 do CC...”
Assim pugna pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Mas o caso é de se rejeitar os embargos.
Como se consignou no acórdão, a questão
analisada na apelação era apenas em relação a alegação de prescrição.
Pretendia
a
apelante
fosse
reconhecida
a
prescrição anual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002861-08.2014.8.26.0565/50002 -Voto no
3
No
primeiro
acórdão
se
entendeu
que
a
prescrição era decenal e portanto não ocorreu no caso concreto.
Após o julgamento do repetitivo pelo STJ foi
determinada nova apreciação pela turma julgadora.
Nesta
apreciação
houve
mudança
de
fundamento e, seguindo a orientação do STJ se declarou que a
prescrição era trienal.
Mas, apesar deste reconhecimento, não se
acolheu a alegação de prescrição anual pretendida pela apelante e se
considerou não prescrita a pretensão da autora que ocorreu em período
menor do que os três anos. Confira-se:
PLANO DE SAÚDE - Aumento do premio por faixa etária,
ocorrida após os 60 anos - Sentença de procedência, com
nulidade de clausula e condenação na devolução do valor
pago a maior - Apelo que se limita a discutir a prescrição em
relação ao valor pago à maior das parcelas que serão
devolvidas à segurada - Acórdão que entendeu pela
prescrição decenal do art. 205 do CC - Reapreciação do
recurso, com base no art. 1.030,II do CPC, em razão do
julgamento
dos
recursos
especiais
1360969/RS
e
1361182/RS, no regime de recursos repetitivos que fixou a
seguinte tese “Na vigência dos contratos de plano ou de
seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra
de transição do art. 2.028 do CC/2002” - Resultado do
acórdão anterior mantido - Tese firmada de que o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002861-08.2014.8.26.0565/50002 -Voto no
4
prescricional é de 3 anos - No caso em concreto o reajuste
ocorreu em 06/06/2012 e a ação foi proposta em 09/05/2014,
dentro do prazo trienal - Recurso reapreciado, mantida o não
provimento da apelação
Assim não há contradição. O apelo é improvido e
não houve prescrição.
O mero descontentamento com o julgado não
autoriza a interposição dos embargos de declaração.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam
os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de
Processo Civil, possuindo nítido caráter infringente.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF,
decidiu:
“Inviável
o
recebimento
de
Embargos
de
Declaração que, sob coima de erro e contradição do decisum, postula o
rejulgamento da causa, a par do exame de matéria constitucional,
ambos os objetivos inatingíveis pela via recursal escolhida. Embargos
rejeitados. Decisão unânime” (DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
Assim, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator